Tribunal: TJDFT
Processo: 0005636-74.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALTERAÇÃO DO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESINTERESSE DOS LOCATÁRIOS EM PROSSEGUIR COM A RELAÇÃO LOCATÍCIA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos bilaterais cada um dos contratantes assume simultânea e reciprocamente direitos e obrigações, assim, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação e satisfazer a sua prestação, poderá exigir o adimplemento do outro (CC, art. 476). 1.1. Em caso de inadimplemento de um dos contratantes, é assegurado à parte ofendida o cumprimento ou a resolução do contrato, sendo resguardadas as perdas e danos em ambos os casos (CC, arts. 186, 475 e 927).

2. A rescisão do negócio jurídico tem como consequência à restituição das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado que se encontravam antes de sua formalização. Considerando que houve alteração do estado inicial do imóvel, mediante reforma no local, e o locatário não deu continuidade ao contrato de locação, deve ele restituir o imóvel nas mesmas condições originárias.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.